Tribunal: TJMT
Processo: 1005022-31.2017.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005022-31.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[AUTO CENTER SATURNO LTDA - ME - CNPJ: 11.514.374/0001-41 (APELANTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS PELO CONSUMIDOR – INADIMPLÊNCIA CONFESSA – DESCONTO DE TÍTULOS RECEBÍVEIS DO CORRENTISTA PELO BANCO – NÃO OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO

– INEXISTÊNCIA DE

DEVER REPARATÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o
pleiteado pelas partes, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.

O dano moral exige prova cabal e inequívoca de três pressupostos essenciais: conduta lesiva do agente (ato ilícito), nexo causal e prejuízo efetivo (dano). Ausente um destes requisitos, inviável deferir-se a reparação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
AUTO CENTER SATURNO LTDA - ME
contra a sentença proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, de nº
1005022-31.2017
.8.11.0006, que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, movida em desfavor do
BANCO DO BRASIL S. A.,
na qual o Juízo
a quo
, em decisão de ID n. 49758475, julgou improcedente a demanda, por considerar que os fatos narrados pelo apelante não induzem automaticamente na responsabilização civil da instituição financeira.

Condenou o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

O apelante, em suas razões de ID n. 49758477, informa que é correntista do banco apelado e que realizou várias operações de crédito junto a este, contudo, não conseguiu cumprir com algumas obrigações, atrasando o pagamento dos empréstimos. Sustenta que o banco litigante, de forma unilateral, realizou o desconto de títulos recebíveis gerados em seu sistema, levantando um valor de crédito e fazendo a quitação de outros empréstimos vencidos, aduzindo que este ato ato é ilegal e passível de gerar indenização por danos morais.

Defende que teve o seu direito à ampla defesa e contraditório cerceado em razão de não ter sido realizada audiência de instrução para a oitiva de prepostos do banco apelado.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada procedente a sua pretensão inicial e condenar a recorrida a indenizar-lhe moralmente, bem como ser determinada a inversão do ônus sucumbencial. Sucessivamente, pretende a anulação da sentença para ser reaberta a fase instrutória.

Nas contrarrazões recursais de ID n. 49758481 a instituição financeira apelada refuta
in totum
os argumentos lançados pela parte apelante, pugnando pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Inicialmente, o apelante fundamenta o seu recurso alegando, basicamente, que sua defesa foi cerceada em razão do julgamento antecipado da lide, e que isto se deu também por conta da não realização de audiência de instrução e julgamento com a oitiva dos prepostos do banco litigante.

Contudo, esta tese não deve prosperar.

Isto porque, compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta dos litigantes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, em primeiro grau, oportunidade em que foram bem analisados os documentos existentes, inclusive, especificando-os na sentença atacada.

Sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que foi minucioso na descrição dos fatos ocorridos, apontando os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Este pedido de cerceamento de defesa por conta do julgamento antecipado da lide apenas retardaria por mais tempo o trâmite do feito, que se encontrava devidamente instruído dentro das possibilidades da presente demanda.

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar o feito no momento em que entender correto, por analisar que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras formas de provas e memoriais, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Assim, não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência de audiência de instrução quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Prosseguindo, conforme relatado, trata-se de ação de indenização por danos morais distribuída em razão de a instituição financeira recorrida, supostamente, de forma indevida, ter descontado da conta corrente do recorrente títulos recebíveis gerados em seu sistema, levantando um valor de crédito e fazendo a quitação de outros empréstimos vencidos e, confessadamente, inadimplidos.

Esclareço, desde já, que estes descontos podem acontecer, visto que o consumidor, ora apelante, quando da contratação dos empréstimos, estava ciente de que os titulos antecipados nas operacoes de desconto de titulos foram autorizados pela cliente, desde o inicio da primeira contratacao em maido de 2011, o que torna sem justificativa o recorrente alegar nao ter conhecimento de tais antecipacoes, inclusive porque ja utilizou o credito de antecipacao por 143 vezes, desde o ano de 2011, conforme demonstram os contratos e extratos constantes nos autos.

Portanto, o fato ocorrido no caso em tela, claramente não configura-se em prática de ato ilícito pelo banco litigante.

Ademais, é cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, o apelante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

Por ser uma demanda em que se discute responsabilidade civil e, como tal, esta deve ser fundada em ato ilícito, que deve ser entendido como todo fato que, não sendo fundado em direito, cause dano a outrem.

Ato ilícito, portanto, é o ato contrário ao direito, quase sempre culposo, do qual resulta, pela incidência da lei e
ex lege,
consequência desvantajosa para o autor.

O Código Civil, em seu conhecido art. 927, deixa claro que o principal efeito do ato ilícito é sujeitar seu autor à reparação deste.

Justamente neste ponto é que vem a questão central do feito, pois no meu entender, já que o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, na ausência dele, não deve a parte adversa ser indenizada a título de danos morais.

Para evitar tautologia desnecessária, utilizo de parte dos fundamentos bem lançados pelo Magistrado
a quo
, que, ao analisar a celeuma, bem esclareceu os fatos ocorridos.:

"18. A requerente ajuizou a presente acao com intuito de ser ressarcida pelos prejuizos experimentados em virtude de suposto erro do sistema de cobranca do Banco Requerido.

19.
Entretanto, em detida analise dos documentos trazidos aos autos pela Requerida, e possivel constatar que a mesma demonstra que a Autora tinha pleno conhecimento das clausulas contratuais que autorizavam a cobranca de titulos antecipados nas operacoes de desconto de titulos desde o inicio da primeira contratacao 05/2011, conforme contratos e aditivos de retificacao e ratificacao colacionados no ID 12409552, pg. 19/33.

20. Assim, havendo o debito, nao ha ato ilicito a imputar a empresa/credora, a qual age num exercicio regular do direito ao realizar desconto de titulos recebiveis no sistema da Autora.

21. Por fim, como a requerente nao se desincumbiu do onus probatorio que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Codigo de Processo Civil, impoe-se a improcedencia do pedido." (grifo nosso)

Portanto, o apelante não comprovou expressamente a ocorrência de ato ilícito e de danos passíveis de indenização.

A propósito, este Tribunal já decidiu reiteradas vezes, conforme demonstram os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – (...)
DANO MORAL – DESCABIMENTO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ART. 21, CAPUT, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
Ainda que ilegítima a cobrança do débito, o dano moral não é presumido
, pois a simples majoração da mensalidade do plano de saúde não gera, por si só, direito à indenização por dano moral, ao contrário,
deve ficar comprovado nos autos algum acontecimento extraordinário decorrente desse fato que ampare a pretensão indenizatória, o que não se verifica no caso em questão.
(...)”. (TJMT - Ap, 15829/2013, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/09/2013, Data da publicação no DJE 12/09/2013). (grifo nosso)

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.

Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.
” (TJMT. RAC nº 69193/2009. 2ª Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

Assim, verifico que está correta a decisão de primeiro grau, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

Majoro os honorários advocatícios a serem suportados pela parte recorrente para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa, por força do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020